Tribunal: TJDFT
Processo: 0707350-30.2022.8.07.0010
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-18
Data de publicação: 2023-07-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PETIÇÃO INICIAL. DETERMINAÇÃO DE EMENDA. INOBSERVÂNCIA. INDEFERIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Na hipótese em que houver pedidos inacumuláveis na petição inicial, deve o Autor emendá-la, na forma indicada, a fim de afastar a irregularidade.
2. A inércia da parte autora quanto ao cumprimento da determinação de emenda à inicial acarreta a extinção do processo, sem resolução de mérito, por indeferimento da petição inicial, nos termos do nos artigos 485, inciso I, e artigo 321, ambos do CPC/15.
3. Apelação conhecida e não provida.